Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE AUTORA/ALIMENTANDA (FILHA) E PARTE RÉ/ALIMENTANTE (MÃE). IDOSAS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. AUSENTE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à nulidade processual, sob a alegação de cerceamento de defesa (não realização de prova subjetiva), e, no mérito, à reforma da sentença para julgar procedente o pedido de fixação da obrigação alimentar.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/alimentanda, com setenta e três anos, é filha da parte ré/alimentante, com noventa e três anos de idade; (ii) a parte ré necessita de cuidados que comprometem os seus rendimentos; (iii) a parte autora possui duas filhas maiores e capazes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) ocorreu nulidade no processo em razão da não realização de prova subjetiva; (ii) viabilidade (ou não) da fixação do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia envolve fatos comprovados por documentos objetivos, notadamente laudos médicos e comprovantes de despesas. Assim, por se tratar de prova subjetiva que não traria utilidade à definição da obrigação alimentar, não se constata o alegado prejuízo processual (cerceamento de defesa). Preliminar rejeitada.
5. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil que estabelece que os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, de forma que, após a maioridade, o dever alimentar entre pais e filhos deixa de decorrer do poder familiar e passa a encontrar fundamento na solidariedade familiar inerente aos vínculos de parentesco (art. 1.694).
6. No caso concreto, os rendimentos da parte apelada se encontram comprometidos com sua própria subsistência e manutenção de condições de cuidados especiais, o que afasta a existência de margem contributiva apta a suportar o encargo alimentar pretendido.
7. Apesar de alegar dependência financeira, a parte apelante, com setenta e três anos, não comprovou, minimamente, a impossibilidade de acesso a outras fontes de apoio familiar ou social que pudessem mitigar a situação alegada. Pelo contrário, ela possui duas filhas maiores e capazes, circunstância que atrai a incidência prioritária da obrigação alimentar na linha descendente.
8. A parte autora/apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito alimentar (CPC, art. 373, inc. I), consistente na capacidade contributiva da genitora.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 a 1.697; Lei no 10.741/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2005688, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 12.06.2025, acórdão 2090827, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 03.03.2026.